Tribunal: TJDFT
Processo: 0712742-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712742-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DE FATIMA SILVEIRA PEREIRA, INSTRUMENTAL PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME EMBARGADO: INSTRUMENTAL PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME, MARIA DE FATIMA SILVEIRA PEREIRA V I S T O S. (Doc. Num. 26134482). Pede a Embargante/Agravada a reconsideração do despacho em que foi asseverado que nada havia a ser provido quanto ao pedido da Embargante/Agravante de desistência de seu recurso, porquanto os recursos submetidos a esta instância revisora já foram julgados. Ressalte-se que, até mesmo, o Tribunal da Cidadania já se pronunciou sobre a questão; confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVADO RELATIVAMENTE AO RECURSO INTERPOSTO ORIGINARIAMENTE. DESCABIMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO EM GRU SIMPLES. NÃO OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO DESTE STJ QUE DETERMINA O RECOLHIMENTO POR GRU COBRANÇA. DESERÇÃO. 1. Não cabe desistir de recurso julgado, ainda mais, como na hipótese, em que o recurso que se pede a desistência foi manejado na origem. 2. Não se desconhece o entendimento exarado no REsp 1.498.623/RJ, de Relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, acórdão publicado no DJe de 13/3/2015, em que a Corte Especial entendeu que seria válido o recolhimento do preparo por meio de GRU Simples até a data de 15/8/2014, no entanto, veja-se que o caso dos autos não se enquadra no referido entendimento, uma vez que o recurso especial foi interposto posteriormente a essa data. 3. Pedido do agravado e agravo interno desprovidos.” (AgInt no AREsp 1175953/ES, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 02/12/2019) Assim, conforme despacho anterior (Doc. Num. 26111870), nada há a ser provido. Transitado em julgado o acórdão, cumpra-se o estatuído no artigo 250 do RITJDFT. I. Brasília - DF, 02 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador